Tribunal: TJDFT
Processo: 0018586-67.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIDOS OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE COM AUTONOMIA RELATIVA. TEMA 587/STJ. TETO GLOBAL DE 20%. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte executada visa à reforma da sentença de extinção da execução de título extrajudicial após procedência dos embargos à execução com reconhecimento da inexigibilidade do título.
2. Fatos relevantes. (i) acolhidos os embargos à execução no 0045151-68.2010.8.07.0001, com declaração de inexigibilidade do título e trânsito em julgado em 25.06.2025; (ii) honorários já fixados nos embargos em 11% sobre o valor da causa, equivalentes a R$ 1.835.779,06, considerado o montante atualizado de R$ 16.688.900,57; (iii) execução extinta por ausência de título válido, com custas finais atribuídas à exequente e ausência de condenação em honorários na via executiva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, extinta a execução por efeito direto do acolhimento dos embargos do devedor, é devida a condenação do exequente em honorários de sucumbência também na execução, quando já arbitrada a verba nos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.520.710/SC (Tema Repetitivo 587), firmou o entendimento no sentido de considerar os embargos à execução como ação autônoma, sem se confundir com a ação de execução, de forma a permitir a fixação de honorários advocatícios simultaneamente na ação de execução e nos embargos à execução, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do Código de Processo Civil.
5. O cenário de extinção da ação de execução por inexigibilidade do título em decorrência direta do acolhimento dos embargos à execução traduz sucumbência do exequente também na relação processual executiva, ainda que o quantum deva ser calibrado para: (a) refletir a repercussão recíproca entre as ações; e (b) guardar proporcionalidade com a atividade defensiva já remunerada nos embargos.
6. No caso concreto, os honorários fixados nos embargos (11%) não inviabilizam a fixação de verba honorária na execução, desde que limitada a 9%, de modo a respeitar o teto legal de 20% sobre o proveito econômico, em conformidade com os artigos 85, § 2o, do Código de Processo Civil, e o entendimento do STJ.
7. No mais, a responsabilidade pelo pagamento das custas deriva de uma relação de causalidade, em que as despesas processuais devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda (executiva) ou à instauração de incidente processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e provida.

___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 485, VI; 771; 803, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.06.2017 (Tema Repetitivo 587). TJDFT, Acórdão 1333399, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 14.04.2021; TJDFT, Acórdão 1611958, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, julgado em 31.08.2022.